Tribunal: STF
Processo: HC 250690
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de J.R.A., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial no AResp nº 2754363/PB, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que não intimada acerca da decisão que não conheceu o recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja determinada a reabertura de prazo para apresentar recurso naquela Corte.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo trecho da decisão impugnada:  



    “(...)



    Recebo a petição equivocadamente nomeada sob o título de "Agravo Interno em Ação Originária de Habeas Corpus" (e-STJ fl. 2) como agravo regimental no agravo em recurso especial. 



    No entanto, ao fazê-lo, consigno que não se pode conhecer do presente agravo regimental, uma vez que é intempestivo. 



    Com efeito, disponibilizada a decisão agravada em 8/11/2024 (sexta-feira, eSTJ fl. 744), e considerada publicada em 11/11/2024 (segunda-feira), o prazo recursal da defesa iniciou-se aos 12/11/2024 e findou-se em 16/11/2024 (sábado), transferido para o primeiro dia útil seguinte, ou seja, 18/11/2024 (segunda-feira). Todavia, o presente recurso foi protocolado apenas em 4/12/2024, tendo sido o trânsito em julgado certificado como ocorrido aos 19/11/2024 ( e-STJ fl. 746). 



    Vale esclarecer, ainda, que, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não se aplicam as regras introduzidas pelo novo Código de Processo Civil referentes à contagem dos prazos em dias úteis e ao prazo de 15 dias ao agravo que visa à impugnação de decisão monocrática de relator em matéria penal ou processual penal nos tribunais superiores”. (edoc. 24, p. 48)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No caso dos autos, como se não bastasse a impetração ter ocorrido contra decisão monocrática de Ministro do STJ (supressão de instância), a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.  Isso porque a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de quenão cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifamos)  



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, de mina relatoria, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente